Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO DE BEM PENHORADO. REMIÇÃO DA DÍVIDA POR FILHO DO EXECUTADO ANTERIOR A ASSINATURA DE AUTO DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes, razão pela qual, fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação.
2. Pela leitura do 826 do CPC (“Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.”), não se extrai ser ato privativo do executado a remição da execução, conforme asseverado na decisão agravada.
3. “7. A jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de o direito de remição da execução ser exercido até a assinatura do auto de arrematação (RMS 31.914/RS; AgRg no REsp 958.769/RS)” (REsp 1862676/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). 3.1. O pedido de remição da execução pelo filho do executado e o interesse da agravada em tentativa de conciliação ocorreu antes da assinatura do auto de arrematação, que somente se deu com a primeira decisão agravada (complementada pela segunda decisão agravada, pela qual rejeitados os embargos de declaração). Ou seja, nos termos do disposto no art. 903 do CPC, a arrematação do bem ainda não estava “perfeita, acabada e irretratável”.
4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da decisão rejeitada e provido.